Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA MASCULINIZADORA ÀS EXPENSAS DO ESTADO. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. PORTARIA N. 2.803/13. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO MÉDICO OU RISCO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. RESERVA DO POSSÍVEL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL.
1. Pretende a parte autora/recorrente obter provimento judicial favorável, no sentido de lhe ser deferido o direito à realização do procedimento cirúrgico de mamoplastia masculinizadora na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, em nosocômio privado, às expensas da parte ré/recorrida.
2. Atualmente, o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde é regulamentado pela Portaria n. 2.803 de 2013, e nele constam diretrizes a serem adotadas pelo Poder Público, além de informações acerca dos estabelecimentos aptos a proceder com este tipo de procedimento cirúrgico pelo Brasil.
3. Extrai-se dos autos que a parte autora realizou acompanhamento médico regular no Ambulatório de Assistência Especializada a Pessoas Travestis e Transexuais (Ambulatório Trans) da SES/DF, desde 2017, de modo que a equipe médica teria recomendado, em 2019, a realização da cirurgia de mamoplastia masculinizadora, a fim de diminuir suas vulnerabilidades e aflorar suas potencialidades humanas, conforme se extrai do relatório no ID 28816371. Não obstante, além do referido relatório não mencionar qualquer caráter de urgência ou premente necessidade na realização do procedimento cirúrgico, não demonstra, por si só, pedido ou a abertura de procedimento administrativo neste sentido, que se faz por iniciativa da parte interessada.
4. Conquanto consista em direito da parte autora/recorrente submeter-se à realização da cirurgia em comento, e nesta linha, ressalto a importância do papel do Estado, a fim de resguardar a dignidade destas pessoas, apoiando, instituindo políticas públicas e mecanismos que garantam que seus objetivos sejam atingidos, não se pode olvidar que interesses particulares não se sobrelevam ao interesse público. Assim, inexistindo a comprovação da mora administrativa, ou fatores emergenciais para a realização imediata do procedimento cirúrgico, incabível permitir que ocorra a preterição entre pessoas que já aguardam algum tipo de procedimento cirúrgico em listas de espera do Sistema Único de Saúde.
5. Nada obstante, necessária a reforma da sentença, apenas para determinar ao Distrito Federal que proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, de maneira a possibilitar o encaminhamento da parte autora para a realização do pretendido procedimento cirúrgico, respeitando as prioridades de atendimento.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para determinar ao Distrito Federal a promoção das medidas dispostas na portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, respeitadas as prioridades de atendimento. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.